Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA E MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DOLOSA DE DOENÇAS PREEXISTENTES. MÁ-FÉ DA SEGURADA. SÚMULA No 609 DO STJ. ARTS. 765 E 766 DO CC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A inexistência de prova ilícita acostada aos autos e o respeito ao princípio do contraditório durante todo o trâmite processual enseja a rejeição das preliminares suscitadas.
2. Configura-se a má-fé da segurada quando, ao responder questionário da seguradora, afirma expressamente não possuir doenças preexistentes e omite circunstâncias que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta.
2. A seguradora se desobriga de efetuar o pagamento da indenização securitária aos beneficiários na hipótese em que for demonstrada má-fé da segurada, conforme disposto na Súmula no 609 do STJ.
3. A despeito de a relação jurídica firmada ser equacionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, incide também, no presente caso, a previsão contida nos artigos 765 e 766 do Código Civil, os quais exigem a observância ao princípio da boa-fé quando da celebração do contrato de seguro.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.